Tribunal: TJBA
Processo: 0504576-59.2017.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0504576-59.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MARCELO SANTANA DE SOUZA e outros Advogado(s): Defensor Público Eduardo Saback RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NESTA FASE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por MARCELO SANTANA DE SOUZA e WELEMILTON DOS SANTOS ARAÚJO, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, incisos I e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal e com a Lei nº 11.343/06, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, sob a acusação de que WELEMILTON efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, Gabriela Gomes Passos, por ordem de MARCELO, seu ex-companheiro, então preso. Pleiteia-se a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, e, subsidiariamente, o reconhecimento da coação moral irresistível em favor de WELEMILTON. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a pronúncia dos Recorrentes; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível na fase de pronúncia em favor do Recorrente WELEMILTON DOS SANTOS ARAÚJO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade, com base na prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal dos acusados. 4. O Laudo de Exame de Lesões Corporais comprova a materialidade delitiva, atestando as diversas lesões sofridas pela vítima, inclusive na cabeça, provocadas por disparos de arma de fogo. 5. Os depoimentos da vítima e de sua mãe, colhidos judicialmente, atribuem a WELEMILTON a execução dos disparos, sob ordens diretas de MARCELO, tendo este, inclusive, reiterado a ordem de execução enquanto se comunicava por telefone com o coautor. 6. A versão defensiva, de que não há indícios suficientes de autoria, não encontra respaldo no conjunto probatório, que revela elementos consistentes, ainda que não conclusivos, aptos a submeter a acusação ao crivo do Tribunal do Júri. 7. A tese de coação moral irresistível exige prova inequívoca da ameaça grave, séria e insuperável, não demonstrada no caso concreto, devendo qualquer dúvida razoável quanto à motivação da conduta ser resolvida pelo Conselho de Sentença. 8. A alegação de que a conduta de WELEMILTON foi motivada pelo perdão de dívida de tráfico, e não por coação direta, enfraquece a excludente de culpabilidade pretendida, cuja análise definitiva deve ser feita pelo Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível juízo de certeza quanto à responsabilidade penal nesta fase. 2. A presença de depoimentos convergentes e elementos indiciários consistentes justifica a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. O reconhecimento de excludente de culpabilidade por coação moral irresistível na fase de pronúncia depende de prova incontroversa, não se admitindo a exclusão da competência do Júri diante de versões conflitantes ou provas controvertidas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 22; 121, § 2º, I e VI; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 893.141/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.11.2024; STJ, HC n. 856.830/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 12.11.2024; TJBA, RESE nº 0300288-72.2018.805.0007, Rel. Des. Nartir Dantas Weber, j. 04.05.2022; TJBA, Apelação nº 0700226-14.2021.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 08.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 0504576-59.2017.8.05.0004, em que figuram, como Recorrentes, MARCELO SANTANA DE SOUZA e WELEMILTON DOS SANTOS ARAÚJO, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, permanecendo inalterada a decisão de pronúncia vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08